Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a desvinculação da Unidade Consumidora do seu CPF e condenou a empresa ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança e da negativação do nome do autor; e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprovou a existência de relação contratual válida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).
4. A negativação indevida configura conduta ilícita, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral é presumido (in re ipsa), não exigindo prova do prejuízo concreto. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes da Câmara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por negativação indevida decorrente de cobrança sem comprovação da relação contratual, sendo o dano moral presumido e a indenização fixada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 3o, § 2o, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003371-18.2020.8.11.0051.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025916-10.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO BRUNO PEREIRA ALVES - CPF: 057.493.311-56 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a desvinculação da Unidade Consumidora do seu CPF e condenou a empresa ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança e da negativação do nome do autor; e (
ii
) a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a existência de relação contratual válida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

A negativação indevida configura conduta ilícita, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), não exigindo prova do prejuízo concreto. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$
10
.000,00, conforme precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por negativação indevida decorrente de cobrança sem comprovação da relação contratual, sendo o dano moral presumido e a indenização fixada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003371-18.2020.8.11.0051.

R

E

L

A

T

Ó

R

IO

EXMA. SRA. DES
A. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais” ajuizada por RENATO BRUNO PEREIRA ALVES, para declarar a inexistência dos débitos datados de 1/4/2019 e 2/5/2019, a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a desvinculação da Unidade Consumidora no 6/2711425-5 de seu CPF e a condenação da empresa ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 264930783).

A apelante sustenta, em síntese, que a relação contratual entre as partes está comprovada, pois a Unidade Consumidora foi cadastrada em nome do autor, havendo pagamentos realizados por ele, que a negativação foi legítima, pois os débitos resultam de faturas não pagas. Sustenta, ainda, que a sentença ignorou documentos que comprovariam a regularidade da cobrança e que não há dano moral indenizável, pois não se trata de negativação indevida, mas de exercício regular de direito, além do que há outras negativações em nome do autor. Nesses termos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (id. 264930784).

O apelado RENATO BRUNO PEREIRA ALVES não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos. A concessionária foi condenada ao pagamento de R$. 12.000,00 (doze mil reais) pela indenização por danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% a partir da citação, além da
declaração de inexistência dos débitos e da desvinculação da UC 6/2711425-5 do CPF do autor, excluindo as restrições creditícias existentes.

O recurso não merece provimento, pois a sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao direito aplicável na espécie e as provas encartadas aos autos.

O ponto central da controvérsia reside na análise da relação contratual existente entre as partes e da legalidade da negativação do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito em razão de débitos referentes à Unidade Consumidora no 6/2711425-5.

A apelante alega que a dívida é legítima, pois o autor teria assumido a titularidade da unidade consumidora e realizado pagamentos. No entanto, não há nos autos prova suficiente de que o apelado efetivamente tenha contratado os serviços e usufruindo da energia no período cobrado.

As telas emitidas pelo sistema da apelante não são suficientes para comprovar o alegado, ainda mais porque se verifica que o desligamento da UC se efetivou no dia 25/3/2019 e as Faturas cobradas foram emitidas posteriormente, em 24/4/2019 e 21/2/2020 (id. 264930773).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança e da relação contratual, ônus do qual não se desincumbiu. Não há documento assinado pelo autor solicitando o serviço, tampouco gravação de atendimento ou outro meio que demonstre sua anuência na
contratação .

Ademais, a concessionária de energia elétrica enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, tratando-se de uma relação de consumo, sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Portanto, responderá por defeitos no serviço prestado, independentemente de culpa ou dolo, cabendo-lhe adotar as precauções necessárias para evitar contratações fraudulentas.

Assim, ausente prova robusta da legitimidade da dívida, torna-se indevida a negativação do nome do autor, sendo correta a determinação de sua exclusão dos cadastros restritivos de crédito e a declaração de inexistência dos
débitos .

O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido (
in
re

ipsa
), não dependendo de prova de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal, restando configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento
ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 7.500,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

(N.U 1003371-18.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 03/03/2024)

Com relação ao
quantum
indenizatório,
saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

O valor de R$. 12.000,00 (doze mil reais) fixado pelo juízo singular a título de danos morais merece ser reduzido para a quantia de R$. 8.000,00 (oito mil reais), pois se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à f
unção pedagógica da indenização
, além de encontrar-se dentro dos padrões adotados por esta Corte.

Além disso, não há nos autos comprovação de inscrições preexistentes em desfavor do autor (id. 264930752), motivo pelo qual não se aplica a Súmula 385 do STJ, que pode
ria justificar eventual redução
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$. 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora, com exceção do
valor da indenização por

dano
mora
l
, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, porque é o entendimento desta Ê. Câmara.

É como voto.

EM 05 DE MARÇO DE 2025:

“ADIADO PARA SESSÃO DE 12.03.2025, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC, APÓS A RELATORA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO E SER ACOMPANHADA
PELA 2a VOGAL E O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, ACOMPANHAR EM PARTE O VOTO”.

SESSÃO DE
19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara:

Este processo
havia sido readmitido para

eventual julgamento
em técnica com
quórum
ampliado
(art. 942 do CPC)
,

m
a
s

se
trata

de
divergência com relação ao valor da

verba indenizatória
por dano moral.

A

relatora
reduziu
para
R$
8
.
000
,00 (oito mil rea
i
s
)
,

eu reduzi
para
R$
10.000
,00 (dez mil reais)
e
a Dese
mbargadora
Serl
y
Marcondes Alves

acompanhou a relatora
.

Em casos de inden
ização por
dano moral, esta Câmara tem decidido pelo valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

S
enhor presidente
,

R
eadequ
o
meu voto
para o patamar d
este Colegiado
,

assim
retifico
-o
para dar
provimento
parcial ao recurso,
para reduzir
a indenização por dano moral
para o valor de
R
$
10.000,00
(dez mil reais)
,
acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL):

A
companh
o

o voto
retificado

d
a relatora
.